Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009329-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), GENIVAL ROSENDO DA SILVA - CPF: 888.582.194-49 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE COLIDER FABIO PETENGILL (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), GENIVAL ROSENDO DA SILVA - CPF: 888.582.194-49 (PACIENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (IMPETRANTE), WILLIAN MIYAKI DA SILVA - CPF: 079.508.521-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE FÁTIMA RAMOS GREGO (VÍTIMA), SANDROMAR GRECCO - CPF: 886.332.501-44 (VÍTIMA), EDIVALDO FERREIRA - CPF: 907.929.201-04 (VÍTIMA), ANGELA CRISTINA GRECO LIMBERGER - CPF: 000.415.181-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA

– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA –INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – MODUS OPERANDI EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3. DO ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – VICISSITUDES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificadas a gravidade dos delitos e a periculosidade social do sujeito.

3.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir como parâmetros para o d. julgador, que deverá analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; até mesmo porque, os lapsos temporais aplicáveis aos procedimentos criminais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos acaso a hipótese concreta assim exigir, sem que isso configure ofensa à razoável duração do processo; mormente na hipótese em apreço, em que eventual demora na conclusão do feito pode ser atribuída à defesa do paciente que, apesar de intimada há mais de 02 (dois) meses, segue sem apresentar suas alegações finais.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. VINÍCIUS ROLIM DE MOURA

PACIENTE

GENIVALDO ROSENDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que
decretou e mantém por tempo excessivo a custódia cautelar em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 2607-15.2019.811.0009 (cód. 119996), em que restou denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no
art. 157, §2º, incs. II e V e §2º, inc. I do CP [fato 01]; art. 157, §3º, inc. II c/c art. 14, inc. II [fato 02] e art. 329, §2º [fato 02], estes últimos na forma do art. 29 e art. 69, todos do Código Penal.

O nobre causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito e, por ocasião da audiência de custódia teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, e nada obstante a formulação de sucessivos pedidos de revogação do cárcere cautelar na instância primitiva, inclusive com fulcro na novel redação do art. 316 do CPP, permanece segregado, o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal a seu direito de locomoção.

Nessa ordem de ideias, insiste veementemente na tese de
carência de provas do envolvimento do paciente nos crimes imputados [ausência do
fumus comissi delicti
]
, porquanto nega a autoria delitiva a si atribuída, ao passo que a narrativa fática descrita no boletim de ocorrência não aponta a participação do paciente nas ações criminosas, ao que agrega a assertiva de que tanto na investigativa quanto na instrutória, não houve a individualização da conduta supostamente cometida pelo increpado, e sequer foi possível atribuir-lhe a prática de qualquer ato ilícito, na medida em que, ao serem ouvidos em juízo, os agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante não esclareceram
“o por que da prisão do mesmo ou qual sua participação na pratica delituosa”
(sic) e nenhuma das vítimas o reconheceu como sendo um dos agentes envolvidos nos delitos patrimoniais, tudo a indicar que
mantê-lo em cárcere fere o princípio constitucional da presunção de inocência.

Como segunda vertente ensejadora da aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
aponta a ocorrência de
excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao paciente
, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
22/08/2019
,
sem que tenha sido encerrada a fase instrutória
, o que ofenderia a
garantia constitucional da razoável duração do processo
, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória, máxime porque o fechamento das portas do Poder Judiciário e a suspensão de parte dos atos processuais como medida de contenção à propagação da Covid-19 posterga sobremodo a expectativa de submissão do feito a julgamento.

Por derradeiro, defende, sem maior aprofundamento, a tese de
ausência do requisito pertinente ao
periculum libertatis
,

haja vista inexistirem elementos concretos capazes de revelar que a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, mormente diante dos
predicados pessoais abonatórios
que supostamente ostenta.

Diante de tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para ver revogada a prisão preventiva do paciente.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a ação de dignidade constitucional com procuração e os documentos digitais anexados sob o ID 40623955 ao ID 40623977.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 40804467) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados do ID 41363459 ao ID 41363463.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 43540468).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Genivaldo Rosendo da Silva
foi preso em flagrante delito no dia
22/08/2019
por supostamente cometer a conduta tipificada no
art. 157, §2º, incs. II e V e §2º, inc. I do CP [fato 01]; art. 157, §3º, inc. II c/c art. 14, inc. II [fato 02] e art. 329, §2º [fato 02], estes últimos na forma do art. 29 e art. 69, todos do Código Penal.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
21/08/2019
, por volta das 12h30min, na residência situada na Fazenda Estância Marcela, Comunidade São João Apóstolo, zona rural da cidade e comarca de Colíder/MT, o paciente e o coacusado
Willian Miyaki da Silva
, acompanhados de outros dois indivíduos não identificados, em união de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em
01 (uma) televisão
, marca LG, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais);
01 (um) aparelho celular
, marca LG, avaliado em R$300,00 (trezentos reais),
01 (um) veículo Monza
, de cor vermelha, avaliado em R$5.000,00 (cinco mil reais) e 01 (uma) bomba motorizada utilizada para pulverização, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais), de propriedade da vítima
Edevaldo Ferreira
, foragindo do local na sequencia.

Outrossim, verte dos autos eletrônicos que, na mesma data, momentos após os fatos descritos alhures, nas residências situadas na Estância Trans Greco, na Comunidade Altônia, também na zona rural de Colíder/MT, o paciente e o coacusado
Willian Miyaki da Silva
, acompanhados de outros dois sujeitos não identificados, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens móveis consistentes em
01 (um) par de brincos de ouro
, avaliados em R$600,00 (seiscentos reais) e a
quantia de R$200,00 (duzentos reais) em espécie
, de propriedade da vítima
Terezinha de Fátima Ramos Grego
;

01 (um) aparelho celular
, marca Samsung, cor branca, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima
Angela Cristina Greco Limberger
;
01 (um) aparelho celular
, marca LG, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais),
01 (uma) aliança de ouro
, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais) e
01 (um) estojo de maquiagem
, avaliado em R$80,00 (oitenta reais), de propriedade da vítima
Sandromar Grecco
, tendo os suspeitos foragido do
locus delicti
após a consumação dos ilícitos.

Diante de tais fatos e empós surpreendidos pelos policiais durante a tentativa de fuga, foram conduzidos presos e, por ocasião da audiência de custódia, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.

Da autoria delitiva.

Em minuciosa análise dos elementos cognitivos contidos no remédio heroico, considero a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado com os delitos patrimoniais que lhe estão sendo imputados,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva
. Explico.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução criminal, o acusado foi surpreendido conduzindo um veículo Fiat Prêmio, de cor prata, placa AIF3781, nas proximidades da Estância Trans Greco – local onde ocorreu um dos roubos – e que serviria de apoio para a fuga dos bandidos após o cometimento dos ilícitos

[ID 40623960, p. 06].

E como se sabe, estando as declarações dos policiais em conformidade com as demais provas dos autos, são aptas a corroborar tanto a prisão preventiva, quanto eventual condenação, sendo este, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 08
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, veja-se:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente um dos autores dos crimes de roubo majorado pelos quais está sendo acusado,
tanto que a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
; a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, que por sinal, inadmite qualquer dilação probatória.

Isso porque, é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
art. 157, §2º, incs. II e V e §2º, inc. I do CP [fato 01]; art. 157, §3º, inc. II c/c art. 14, inc. II [fato 02] e art. 329, §2º [fato 02], estes últimos na forma do art. 29 e art. 69, todos do Código Penal
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes patrimoniais.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
perpetradas pelo favorecido nessa ordem, revelada pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, que foram cometidos mediante violência e grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim as decisões combatidas, vislumbro que no dia
21/08/2019
a polícia militar recebeu informações via 190 acerca de um delito de roubo ocorrido na Estância Trans Greco, supostamente praticado por 03 (três) indivíduos que, após a consumação, teriam foragido em direção a uma região de mata localizada aos fundos da propriedade.

Ainda no local, os policiais foram informados pela vítima
Edevaldo Ferreira
que, momentos antes, a sua propriedade também havia sido roubada, ocasião em foram subtraídos diversos bem móveis, dentre os quais um veículo Monza, de cor vermelha, placa JZL8960, que foi localizado pelos agentes de segurança pública nas proximidades da Estância Trans Greco.

Diante de tais fatos, a guarnição saiu em diligências pela mata e, ao localizar os suspeitos, iniciou-se uma intensa troca de tiros, sendo o suspeito
Willian Miaky da Silva
atingido na região da perna e, por isso, capturado pelos milicianos em posse de um revólver calibre .38 e 03 (três) munições deflagradas. Após ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, o suspeito
Willian
noticiou aos policiais militares o envolvimento de
Genival Rosendo da Silva
, ora paciente, nos delitos patrimoniais, sendo este localizado nas proximidades da Estância Trans Greco, conduzindo um veículo Fiat Prêmio, de cor prata, placa AIF3781, que serviria de apoio para a fuga dos criminosos.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
forma como perpetrados os crimes
evidencia a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e justifica a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

3. Os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado - crime de roubo cometido em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo. Os Acusados aproveitaram o momento em que a Vítima desceu do automóvel para abrir o portão de sua casa, instante em que desembarcaram de um veículo Volkswagen/Parati e subtraíram o carro do Ofendido, carteira, celular, além de outros objetos, fugiram e só foram encontrados pela polícia no dia seguinte. Tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.

4. Eventual existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”

(HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020) (destaquei)

Via de conseqüência, não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

3.

Do alardeado excesso de prazo.

Por fim, no que concerne à alardeada coação ilegal suportada pelo paciente decorrente do alargamento da marcha processual, entendo que referida pretensão
não
faz jus à acolhida.

E assim compreendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Partindo dessas premissas, extrai-se de um minucioso exame do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela autoridade impetrada, que foram confrontados com as informações constantes no sistema interno informatizado desta eg. Corte de Justiça, que o paciente foi preso em flagrante no dia
22/08/2019
, sendo submetido à audiência de custódia no dia subseqüente, ocasião em que teve a prisão preventiva decretada pelo MM Juiz de primeiro grau, como medida necessária para assegurar a ordem publica.

A denúncia ofertada em desfavor do paciente foi devidamente recebida em
09/09/2019
pela d. autoridade impetrada, ocasião em que reavaliada a necessidade da custódia, sendo esta mantida diante da inalteração dos motivos que inicialmente ensejaram sua decretação; bem como determinada a expedição das respectivas missivas a fim de citar pessoalmente os acusados para que apresentassem suas respectivas defesas prévias.

Sucede que tanto o ora paciente, quanto o coacusado
Willian Miyaki da Silva

manifestaram a ausência de condições financeiras para constituir advogado e pugnaram pela assistência da i. Defensoria Pública, que àquela época não contava com nenhum Defensor nomeado na Comarca de Colíder, o que levou o d. magistrado
a quo
a nomear defensores dativos aos acusados.

Após a apresentação das defesas preliminares, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
06/02/2020
, sendo o ato solene reagendado a pedido da defesa para
17/02/2020
após a retomada da i. Defensoria Pública como representante processual dos acusados e a revogação da nomeação dos advogados dativos.

A solenidade ocorreu na data outrora agendada, oportunidade em que o d. magistrado singular deu por ultimada a instrução criminal, e determinou a abertura de vista dos autos às partes para apresentação das respectivas alegações finais sob a forma de memoriais; o que foi cumprido pelo Ministério Público em
26/02/2020
e pelo corréu
Willian Miyaki da Silva
em
06/03/2020
.

Na sequencia, o ora paciente constituiu advogado particular [Dr. Vinicius Rolim de Moura],
o qual embora devidamente intimado para apresentar as alegações derradeiras em 13/03/2020, não protocolizou tal peça até a presente data, conforme consta no andamento processual do feito correlato, disponível no sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça.

Diante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual e na restrição cautelar do
jus ambulandi
do increpado, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque as providências necessárias para garantir sua regular tramitação estão sendo tomadas pelo d. magistrado competente.

Além do mais, não se descuida que eventual demora na prolação da sentença, nesse momento, pode ser atribuída à própria defesa do paciente,
que conquanto tenha sido intimada há mais de 02 (dois) meses, segue sem apresentar suas alegações finais
, o que, por óbvio, está obstando a conclusão do feito,
fazendo incidir na hipótese entendimento contido no Enunciado n.º 64 da súmula do STJ segundo o qual “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”
.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GENIVAL ROSENDO DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020